Tribunal: STF
Processo: ARE 1419372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO COBRANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL 18.474/2014. REDAÇÃO MODIFICADA PELA LEI 19.122/2015. DISPOSITIVO ANÁLOGO JÁ CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA PARTE AUTORA. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito da parte autora ao reajuste de pensão, nas condições da Lei estadual nº 18.474/2014, assim fazendo jus às diferenças decorrentes da supressão do ano de 2015 e, consequentemente, condenou o Estadode Goiás e, subsidiariamente, a GOIASPREV, no pagamento, observados as referências individuais e os reflexos, inclusive gratificação natalina, e, sendo o caso, férias e seus adicionais, com as deduções do imposto sobre a renda e previdenciária; limitada a cobrança aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação(prescrição quinquenal).



    2. O constituinte garantiu aos servidores públicos o direito a revisão geral das remunerações com o objetivo de assegurar o seu poder aquisitivo, mediante a recomposição anual das perdas inflacionárias, conforme interpretação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    3. Sob essa premissa, fora editada a Lei 18.474/2014 prevendo, em seu artigo 1º, o reajuste dos subsídios dos oficiais, praças especiais e demais praças da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e de seus pensionistas, nos seguintes termos: “Art. 1º Os valores dos subsídios do pessoal de que trata o Anexo Único da Lei nº 15.668, de 1º de junho de 2006, são reajustados nos seguintes percentuais e períodos: I - 18,50% (dezoito inteiros e cinquenta centésimos por cento), em dezembro de 2014; II - 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em dezembro de 2015; III - 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em dezembro de 2016; IV - 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em dezembro de 2017.”



    4. Posteriormente, o chefe de do Poder Executivo editou a Lei n. 19.122/2015, que alterou a redação do artigo 1º da Lei 18.474/2014, postergando o pagamento do reajuste salarial nos anos subsequentes a 2014, como se observa: “Art. 1º. (...) II - 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em dezembro de 2016; III - 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em dezembro de 2017; IV - 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em novembro de 2018.”



    5. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO declarou a inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei 19.122/2015, que alterou o cronograma estipulado pela Lei n. 18.474/2014, uma vez que o benefício já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores militares, configurando clara ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido (Arguição de Inconstitucionalidade n. 5132705-33, rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Órgão Especial, DJe de 18/03/2019).



    6. As alterações trazidas pelos arts. 5º e 6º da Lei 19.122/2015 postergaram o pagamento dos reajustes salariais concedidos anualmente aos servidores públicos, sendo o primeiro relacionado ao quadro de colaboradores da Polícia Militar e o segundo atinente aos Delegados da Polícia Civil, mostrando-se adequado considerar adecisão proferida pelo Tribunal Justiça ao presente caso. Precedente TJGO: 5570295-64, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, DJ de 18/03/2021.



    7. Os direitos trazidos pela Lei n. 18.474/2014, quanto ao reajuste de subsídios e a forma de implementação deste, passaram a integrar o patrimônio da parte Autora quando de sua vigência, que se dera na data de sua publicação, ocorrida em 19 de maio de 2014, enquanto que a Lei n. 19.122/2015 veio a produzir efeitos em momento posterior, a partir da publicação em 17/12/2015.



    8. Assim, não há que se falar em ausência do direito à paridade, uma vez que o segurado encontrava-se vivo quando da vigência da Lei 18.474/2014, sendo que a autora passou a receber a pensão no dia 11/12/2014. Ademais, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da Lei 18.474/2014, os reajustes são extensivos aos inativos e pensionistas com direito de paridade.



    9. Portanto, não há que se falar em mera expectativa de direito, mas em direito adquirido, uma vez que as modificações que subsidiaram a postergação dos pagamentos ocorreram após a integração do reajuste ao patrimônio dos servidores públicos. Precedentes: STF - ADI 4013, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de19/04/2017; TJGO - Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5126329-53, rel. Des. Francisco Vildon José Valente, Corte Especial, DJe de 28/11/2017.



    10. Referido entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar casos análogos aos dos autos, entendeu que o termo inicial do reajuste salarial não pode ser modificado por meio de lei estadual posterior, ainda que seu pagamento não tenha iniciado, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade salarial (STJ, 2ª Turma, AgInt no RMS 54.170/GO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/09/18).



    11. Embora se reconheça que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou proventos, admitindo-se que a Administração Pública reorganize o sistema remuneratório de seus servidores, tal reorganização não pode importar em redução de vencimentos, sob pena de afronta à garantia constitucional de irredutibilidade salarial, consagrada no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal. Precedente TJGO: 4ª Câmara Cível, Apelação/Reexame Necessário 5396468-07, rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, DJe de 15/07/2019.



    12. Na hipótese, a ausência de pagamento dos reajustes nas datas já estipuladas em norma adequadamente editada feriu o direito adquirido da Autora e o princípio constitucional da irredutibilidade de verba salarial, motivo pelo qual mostra-se imperiosa a manutenção da sentença vergastada.



    13. A conduta do ente público ao postergar o pagamento do reajuste salarial afronta o direito constitucional de proteção do salário e revisão geral anual da remuneração do funcionalismo público, bem como viola a irredutibilidade dos vencimentos e o direito adquirido da parte Recorrida, nos termos das normas constitucionais estampadas nos artigos 37, incisos X e XV; 92, inciso XVII; 95, inciso II e 5º, inciso XXXVI, daConstituição Federal.



    14. Consigna-se, por fim, que conforme já reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e por consequência, todos os atos infralegais que objetivem garantir o seu cumprimento, não servem de empecilho à concessão de direito subjetivo de servidor público legitimamente previsto em lei, sendo inaplicáveis, em tais casos, as limitações concernentes ao aumento de despesa com pessoal. Precedentes STJ: AgRg no REsp 1.535.193/AL, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 28/08/2015; AgInt no REsp 1.678.968/RO, re. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe de 05/04/2018.



    15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    16. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados no cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente